Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707937-68.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIZANDRA DE SOUZA ROCHA RIBAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por se tratar de ação relacionada à saúde, encaminhem-se os autos ao MP. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília, 28 de novembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator